Tribunal: TJPA
Processo: 0073352-58.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073352-58.2015.8.14.0047

APELANTE: ADAO FRANCA DA SILVA, JACKSON PEREIRA DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JOSEANE ALMEIDA MAIA

ADVOGADO DATIVO: ELIEL MACIEL CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS DA DEFESA.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado contra sentença que absolveu Josiane Almeida Maia;

Apelação criminal interposta pela defesa de Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva contra a sentença que os condenou a pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na nulidade da sentença por ter o julgamento manifestamente contrário a prova dos autos, e a consequente submissão da Recorrida Joseane Almeida Maia e dos Recorrentes Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Quanto ao recurso do MP: Cabe a anulação da condenação por protesto por novo júri por ser contrária à prova produzida nos autos em face de Joseane Almeida Maia, uma vez que as provas colhidas, notadamente os depoimentos das testemunhas demonstram que ela teve participação no fato criminoso;

2.

Quanto aos recursos de Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva: a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento; a autoria está bem demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo que se falar em novo julgamento;

3.

Sentença que se demonstrou desvinculada das versões apresentadas nos autos;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso da acusação conhecido e provido para:

Cassar a sentença e submeter a Recorrida Joseane Almeida Maia a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

Recursos da defesa conhecendo e negando provimento para:

Manter a sentença que condenou os recorrentes
Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva a pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF; art. 121, § 2.º, incisos I e IV do CP; art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1,
STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, TJ-GO - APR: 1957620148090160.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DAR-LHE PROVIMENTO
devendo a apelada
Josiane Almeida Maia
ser submetida a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri e
CONHEÇER DOS RECURSOS DE Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0073352-58.2015.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TRIBUNAL DO JURI DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

APELANTES: ADÃO FRANÇA DA SILVA E JACKSON PEREIRA DE SOUZA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: JOSEANE ALMEIDA MAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ADÃO FRANÇA DA SILVA e JACKSON PEREIRA DE SOUZA
interpuseram recursos de apelação, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Egrégio Tribunal do Juri da Comarca de Rio Maria, que mediante decisão do Conselho de Sentença, absolveu da acusação da autoria do crime de homicídio qualificado a recorrida Joseane Almeida Maia e condenou Adão França da Silva e Jackson Pereira da Silva,
a pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no
art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe e, IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

A denúncia foi recebida na data de 15 de setembro de 2015.

Em suas
razões recursais
(11/06/2023) o Apelante Jackson Pereira de Sousa requereu a cassação da sentença, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos e a fixação de honorários advocatícios ao causídico por ser advogado dativo.

Em suas
razões recursais
(12/06/2023) o Apelante Adão França da Silva requereu a cassação da sentença, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Em sede de
contrarrazões
(07/02/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado procedência às apelações de Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva.

Em suas
razões recursais
(15/6/2023) o Ministério Público requereu a cassação da sentença que absolveu Joseane Almeida Maia, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Em sede de
contrarrazões
(13/7/2023), a recorrida Joseane Almeida Maia requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado procedência à apelação da acusação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (27/3/2024) pelo conhecimento do apelo de Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva, no mérito, negado provimento ao recurso; quanto ao recurso do MP manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de submeter a apelada Joseane Almeida Maia a novo julgamento perante Tribunal do Juri
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

a)

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO AOS APELANTES ADÃO E JACKSON:

Os Apelantes
Jackson Pereira de Sousa e Adão França da Silva
a
rgumentam que os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos, pois segundo a Defesa não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Adianto que razão jurídica não lhes assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos vereditos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 17.ª ed.:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.
[grifei]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Constato que a materialidade e a autoria estão comprovadas. Sobre a materialidade, temos o boletim de ocorrência policial, o auto de reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, auto de reconhecimento por fotografia, auto de exame de corpo de delito da vítima sobrevivente Gabriel Rodrigues da Silva Macedo e os autos de exame cadavérico das vítimas Stefane e Fermino.

O laudo de exame cadavérico destaca que a vítima Stefane foi atingida na região carotidiana, punho, escapular e glútea e a vítima Firmino foi atingido na região frontal, carotidiana, torácica e lombar.

Sobre a autoria, temos os depoimentos das testemunhas. Durante a Sessão Plenária, a testemunha Gabriel Rodrigues da Silva Macedo, vítima sobrevivente declarou que:

“Que o Fábio ele conhecia, os outros ele conhecia só por vista
mesmo, [...] nunca tive nenhuma relação, inimizade, nenhum parentesco e nem nada pessoal com eles [...] Não recorda muito bem dos fatos [...] eu me recordo poucas coisas né, pelo tempo né, já tem uns anos, em me recordo como aconteceu, foi de noite, não me recordo o horário, mas como começou, eu tava deitado, eu acordei com uma pessoa me puxando pela camiseta, quando eu sai do quarto, com essa pessoa segurando a minha camiseta, me levou lá pra fora, minha mãe e o meu padrasto já estavam no chão com essas pessoas lá já ameaçando, e eles estavam falando que iam matar todo mundo, não me recordo das coisas que eu acabei me esquecendo por causa do tempo, como eu falei pro senhor, mas depois disso como a minha mãe viu que a situação tava bem complicado ali, na verdade ele nem soltou a minha camiseta, a minha olhou pra mim e mandou eu correr e não sei como que
eu consegui escapar, e ali eu me dirigi até uma roça, corri pelo pasto, eles ainda tentaram correr atrás de mim, mas não me alcançaram, e no momento que eu corri eu escutei os disparos de arma, eu não sei se foi em mim, se tentaram me acertar, ou se foi neles, minha mãe e o meu padrasto, e ali eu tava no mato, eu não sabia por onde correr porque tava muito escuro eu subi em um lugar alto, e nesse lugar eu vi eles tentando me caçar com lanterna,
(...) só numa coisa aqui que eu acabei de me lembrar, quando eles me abordaram, que eu falei pro senhor que ele me pegou pela camiseta,
eles me bateram com facão nas costas, que no momento que eles me abordaram não lembra mais de forma foi o golpe, abriu um buraco muito grande, foi nas costas do lado direito do braço, foi um corte só foi nas costas, eles tentaram me caçar ainda, mas eu acho que eles desistiram, porque não me encontraram, que me lembro eram quatro pessoas, o comportamento de todas tava querendo matar todo mundo, estavam revoltados e querendo fazer maldade, foi eu mesmo que me soltei, ele tava segurando, eu acho que ele tava olhando para outro lugar e nesse contra tempo
[...] nesse momento eles estavam todos falando alguma coisa, alguns não estavam triscando na minha mãe e meu padrasto, mas estavam com um fação na mão [...] sempre tinha algum com alguma coisa, com algum objeto que poderia, não vi a execução da mãe com o padrasto, se recorda de fazer o reconhecimento de algumas pessoas por fotografia, em sede policial, disse que as pessoas que reconheceu já tinham ido no sítio do seu padrasto, [...] se eu não me agano um
era o Jackson
[...] eu não me identifico se era parentesco, mas eles tinham uma amizade,
eles sempre iam direito lá com o Fábio
, não sei se eram parentes [...] eu já vi eles indo lá sem o Fábio, na época ele tinha uma namorada uma esposa, [...] o povo falava que o Fábio vendia maconha, era ladrão, o apelido dela era Fábio maconha na região [...] eu escutava algumas conversa do meu padrasto com a minha mãe [...] e via que eles(Fermino e Fábio) não tinha uma relação muito tranquila, [...] no dia dos fatos, alguns estavam encapuzados outra não estavam, que na época eu até me recordei com o Jackson, que estava sem capuz [...] que no tempo eles me mostraram na delegacia as imagens e eu consegui identificar [...] foi complicado o tempo sem a mãe, uma adaptação não só pra mim, mas pelos meus avós também, começar a trabalhar novo, porque meus avós já não tinham condições [...] com 11, 12 anos de idade eu já tava trabalhando, [...] e claro que depois disso eu tive traumas, eu comecei a ter medo de pessoas, eu tinha medo de carro chegando de noite em casa, eu tive que sair da casa dos meus avós e ir pra Goiânia [...] eu via que como ele tinha fazenda e eu acho que tinha gado na fazenda e tinha um pasto que eles faziam uma mineração com ouro, e tinha uma casa na cidade , um carro, uma moto. [...] não morava no sítio, eu sempre morei com os meus avós, sempre tinha uma data, férias que eu ia passar com a minha mãe [...] tava passando férias com a minha mãe [...] desde quando eu nasci eles já relacionavam [...] não se recorda se Josiane estava lá no dia do ocorrido [...] já era muito tarde na parte da noite, não tinha energia elétrica, e era motor que gerava energia, que estava desligado na hora dos fatos [...] eu me recordo que eu vi ela mais de uma vez ela no sítio [...]
sempre soube que Fábio pedia dinheiro pro pai dele, por conversa do meu padrasto com a minha mãe [...] eu já escutei que ele (Fábio) foi preso [...] o Fábio, com a minha mãe ele quase não trata com falta de respeito
[...]
o que eu identifiquei o Jackson, foi que eu vi ele na roça e ela tava mancando e no dia do ocorrido também [....] eu tenho certeza que ele não soltou eu que consegui escapar [...] a única coisa que eu me lembro do Jackson era que ele tava com um facão na mão, algo que ele poderia estar machucando alguém
[...] naquele tempo eu poderia ter certeza, mas e me recordo que ele tinha um facão na mão [...]
”.

Extraído do parecer ouvido a mídia de disco.

O IPC Renato Reginatto Moret Pereira, em Plenário, declarou que:

“
A gente recebeu o menor esfaqueado [...] lá na superintendência e começamos a investigação, chegamos ao nome do Eduardo, é o menor de idade que estaria junto dessa empreitada, foi ele junto com o Jackson e o Adão, teriam sido contratados [...] o Eduardo, ele era aparentado com a que era a namorada do filho da vítima na época dos fatos, e através desse contato do Eduardo [...] foi feito o acordo entre o Eduardo, o Adão e o Jackson, [...] o filho da vítima, o mandante do crime, teria prometido R$ 50, 00 mil reais na época, e uma moto bros que teria sido paga depois do serviço [...] o Eduardo depois em depoimento, acompanhado do pai dele, confessou tudo, [...] que teriam aceitado essa empreitada, que teriam ido até essa fazenda, que estavam embriagados [...] que teriam executado o senhor e sua esposa teriam esfaqueado o menor, só que parece que eles ficaram relutados e o menor conseguiu fugir, e levou uma facada nas costas, [...]
e o Gabriel reconheceu também o Jackson, reconheceu o Adão também, tanto que eles se evadiram de Redenção
[...]
inclusive o Adão era pião de fazenda [...] fiquei sabendo que ele estava pro rumo de São Felix na época [...] o Jackson eu andei muito atrás dele, só que me falaram que ele tava pro lado de Canaã do Carajás, nunca consegui localizar ele
[...] a gente chegou a deter o filho, que foi o mandante do crime, ele só foi ouvido [...] o Fábio tava bem frio na época, a gente e recebe muita informação né, quando ele deu o depoimento dele tinha alguma coisa de errado ele tava muito frio com a morte do pai e da madrasta [...] e da tentativa de homicídio do meio irmão dele, ele era muito preocupado com a fazenda, que depois a gente ficou sabendo que era o que ele almejava [...] a Josiane ela continuava em redenção, só quem fugiu foi o Fábio, que foi preso e depois conseguiu fugir e foi morto em um garimpo ilegal de ouro, acho que em cumaru do norte [...] o Adão, que caiu do estradão [...] e o Jackson tava em Canaã dos Carajás [..] e o Eduardo eu acho que se encontra preso
.”

Extraído do parecer ouvido a mídia de disco.

E, apesar de não ser acusado por homicídio qualificado nos autos por ser menor de idade, o adolescente Eduardo Almeida Maia confessou a prática do delito praticado juntamente com Jackson e Adão junto a autoridade policial. Embora não possamos aceitar a confissão perante a polícia como prova absoluta, sua concatenação com as demais provas dos autos, a forma como o réu foi descrevendo a prática do delito, demonstram congruência com as demais provas constantes dos autos. Neste sentido declarou junto à autoridade policial:

“(...) QUE, a aproximadamente 1 mês atrás conheceu o nacional. FÁBIO JÚNIOR BORGES, filho da vítima (FIRMINO JÚNIOR BORGES) atual namorado de sua tia, JOSEANE ALMEIDA MAIA; QDE, no

dia-27/07/2015 FABIO teria ligado para o ele para convidá-lo para matar seu pai, pois este estava casado com uma mulher (STEFANA RODRIGUES DA SILVA) que não deixa mais seu pai ajuda-lo; QUE, pelo "serviço" ofereceu R5: 50.000,00 (cinqüenta mil reais), destacando eu pagaria o valor assim que "resolvesse a herança" (textual); QUE, de plano não aceitou a oferta, porém, no dia seguinte, com a insistência de FABIO e o aumento da proposta para R$.; 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e um veículo Fiat Uno, carro da vítima, passou a considerar a possibilidade de agir na empreita criminosa; QUE, no encontro FABIO informou que o nacional JACKSON PEREIRA DE SOUZA, filho de JOSEILDE PEREIRA DE SOUZA, nascido em 04.07.1988 e RG n. 869950 SSP-TO, primo de JOSEANE ALMEIDA MAIA teria sido contratado para fazer o "serviço"; QUE, JACKSON teria ido anteriormente na fazenda das vitimas em companhia de JOSEANE, namorada de FABIO e que aquele conheceria os hábitos e rotinas das vitimas; QUE, o oferecido (R$: 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e um veiculo Fiat Uno) seria dividido entre os agentes, ficando o informante com o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reaisj, JACKSON PEREIRA DE SOUZA com o valor de R,$ 25.00.0,00 (vinte e cinco mil reais) e ADÃO FRANCA DA SILVA, terceiro agente, com o carro da vítima;”

Trecho extraído dos autos.

Assim, em que pese os Recorrentes negarem a autoria criminosa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ se orienta no sentido de que: se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

b) DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO A APELADA JOSEANE:

O RMP, na qualidade de apelante

apresentou recurso de apelação argumentando em síntese que a sentença do juiz de primeiro grau foi manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que a apelada Joseane Almeida Maia deveria ser submetida a novo júri.

Segundo a acusação deve haver a nulidade da decisão do Tribunal do Júri e sua submissão a novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestação contrária a prova dos autos, pois as que foram produzidas na instrução processual demonstram que a recorrida praticou o crime de homicídio qualificado tentado a ela imputado, razão pela qual pleiteia novo julgamento.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

Preliminarmente, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Não obstante, na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, não acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos constato que a materialidade e a autoria estão comprovadas. Sobre a materialidade, temos o boletim de ocorrência policial, o auto de reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, auto de reconhecimento por fotografia, auto de exame de corpo de delito da vítima sobrevivente Gabriel Rodrigues da Silva Macedo e os autos de exame cadavérico das vítimas Stefane e Fermino.

Sobre os indícios de autoria, destaco o depoimento das testemunhas, como o avô da vítima sobrevivente, pai da vítima Stefânia, senhor Raimundo Rodrigues da Silva afirmou:

“
Eu pousei lá na casa deles, e uma moça que era namorada do filho dele, eles foram lá pra nessa noite eles executa, mas nós tava lá e também deu um problema que eles caíram de moto na estrada, aí não alcançaram e vieram chegar de manhâ lá, aí não deu certo o plano deles, a primeira tentativa, foi a moça e o moço, parece que é até parente dela,
[...] não conseguiram chegar a noite, o filho dele já estava na pista branca [...] só eles não chegaram, [...] ele ficou desinquieto, ele chorou na tarde, tivemos que arrumar dinheiro pra ele, disk era o aniversário da moça e ele não tinha dnheiro, por isso ele tava chorando [...] e depois a gente viu que eles saíram e ela chegou mais ele de manha, eu mesmo levei ela no posto pra fazer curativo [...] porque ela tinha caído na estrada [...] ela achava que o Fermino era um homem que tinha uma boa condição e que desprezava o filho [...] ela que puxou o assunto [...] com certeza [...]
porque uma namorada de uma pessoa que é usuário de drogas, e depois combinar com o Fermino pra ficar com os bens
[...] eles (Josiane e Fábio) foram lá muitas vezes, ela ficava estorquindo eles [...] eu comprei o carro do filho, porque o pai dele foi lá em casa, veio de lá junto com ele, pra emprestar um dinheiro, [...] pra não emprestar o dinheiro pro Fermino eu preferi comprar o carro velho do Fábio [..] ele (Fábio) estava junto com ela (Josiane) [...] disse que o Firmino já tava temendo a vida, que eles iam para o Paraná, que aqueles dias que eles estavam lá era uma despedida [...]
O Fermino falou pra mim, seu Raimundo eu não tenho mais nem arma eu não posso, nem usar arma mais, pra não matar meu filho, isso de certo havia ameaça né
[....]
”

Extraído do parecer ouvido a mídia de disco.

Ouvido também o IPC Renato Reginatto Monet Pereira, que declarou:

“
[...] Que o zinho da fazenda falava que tinha muita discussão entre o pai e o Fábio, em questão de dinheiro, que depois que o Firmino se juntou com a atual esposa dele, eles (pai e filho) se afastaram e o Firmino não queria mais ajudar o fábio, e
no depoimento desse vizinho de fazenda fala que a Josiane chingava o Fábio,
“como pode você é dono disso aqui, você é o filho dele “, então isso
pode ter feito a cabeça do fábio para ter cometido o crime também né doutora
”

Extraído do parecer ouvido a mídia de disco.

Desta forma, observa-se que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária as provas dos autos, sendo imperioso a realização de novo julgamento, conforme verifica a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. A constatação de que o julgamento do Conselho de Sentença se mostra contrário ao conjunto probatório produzido nos autos sem respaldo nas provas, torna imperiosa a submissão do réu a novo júri. 2 - Não havendo efetivamente conjunto probatório consistente e capaz de suportar a decisão proferida pelos jurados, no tocante à autoria do crime, a submissão do réu a novo julgamento é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO - APR: 1957620148090160 NOVO GAMA, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/06/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1820 de 07/07/2015)

Quanto aos honorários advocatícios do advogado dativo que atuou em defesa de Jackson Pereira de Sousa, devem ser arbitrados pelo Magistrado
a quo
quando da baixa do feito ao juízo de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DOU-LHE PROVIMENTO
devendo a apelada Josiane Almeida Maia ser submetida a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

CONHEÇO DOS RECURSOS DE JACKSON PEREIRA DE SOUSA E ADÃO FRANÇA DA SILVA E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/12/2024